Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010076-59.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Convênio, Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO -
PREGÃO

ELETRÔNICO
TIPO MENOR
PREÇO
-
E
DITAL -

APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA
DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
GLOBAL
- DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO -
ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
reservado apenas o
controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se resguardadas
a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes,
com a observância da
Administração Pública
ao
princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3º e 41, da Lei n.º 8.666/93
, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
SOLIDA ENGENHARIA LTDA-EPP
, contra
ato indigitado de coator atribuído ao
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, à época,
Des.
Rui Ramos Ribeiro
e Pregoeiro do Tribunal de Justiça
-
Sr. Etelvino Alves dos Santos,
consistente na aprovação do
Edital do Pregão Eletrônico nº 37-2018
, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia, para a
prestação de apoio técnico nas áreas de engenharia e arquitetura
no âmbito do Poder Judiciário
.

Argumenta que o edital do Pregão Eletrônico n. 37/2008 se funda na Instrução Normativa n. 02/2008-MPG,
que
não tem vigência,
porque fora
revoga
da
pela Instrução Normativa n. 05/2017.

Assegura que houve alteração irregular no edital, em contrariedade ao disposto nos artigos 6º, inc
isos
I e II e art. 30, §3º, ambos da Lei n. 8.666/93.

Alega, ainda, a ausência da planilha base do custo global por responsável técnico, em afronta a Resolução n. 114, do CN
J
, bem como as Leis
n
ºs
12.378/2010, 6.496/1977 e 8.666/1993.

A análise do pedido liminar de suspensão do certame
foi postergada para após as informações
e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (id 3190467 e 3391277).

O Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
Etelvino Alves dos Santos Neto, informou que o Pregão Eletrônico n. 37/2008 foi adiado por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até análise das impugnações contra o edital (id 3237576).

Informações prestadas pelo Exmo.
Presidente do Tribunal de Justiça
, a época, Des. Rui Ramos Ribeiro, pela denegação da ordem
. Defendeu
, em síntese, que as etapas do certame e os requisitos legais e do edital foram integralmente cumpridos, bem assim que a sessão de abertura do Pregão Eletrônico n. 37/2008 foi adiada, em razão da necessidade de esclarecimentos das áreas técnicas quanto aos termos das impugnações apresentadas pela própria Impetrante e por outra licitante
(id 3277890).

A d. Procuradoria Geral de Justiça
, opinou pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja confeccionada e apresentada planilha dos custos do objeto da futura contratação, de for
ma a preservar a transparência e higidez do certame (id 3755667).

Informações complementares
encartadas pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça
, no sentido de que a Lei 10.520/2002, artigo 4º, III, estipula os elementos que constarão no edital, que não obriga
o orçamento e planilhas estimativas do custo da contratação, razão pela qual é obrigatória sua menção apenas no processo licitatório
.

Pondera
que cabe à Administração definir se irá divulgar os valores estimados com o anexo ao edital, inclusive frente a ausência de prejuízos a q
ualquer licitante, na medida em que a planilha detalhada com a composição dos custos, além de ser meramente estimativa, pode ser facilmente acessada por qualquer interessado

(id 4214648)
.

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Relator, a época, Des. Sebastião Barbosa Farias
(id 5733633).

Na data de
14-3-2019
, o então Relator do
writ
determinou a redistribuição do feito entre os membros do Órgão Especial
, por força d
o disposto no artigo 48 da
Emenda Regimental nº 34/2019, publicada em 23.01.2019, que
deu nova redação ao artigo 15, I, “g”, do RITJ/MT (id 6932068).

Impedimento manifestado pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (id 7060837).

Sobre eventual perda de objeto, foi determinada a manifestação d
as partes (id 86683666).

No id
8738410
, o Presidente do E. TJ/MT,
noticiou
a
finalização do certame licitatório objeto destes autos (Pregão Eletrônico n. 37/2018 – CIA n. 0025725-81.2018.8.11.0000)
,
com a adjudicação do o
b
jeto do sobredito pregão

à empresa Engevix Engenharia e Projetos S/A
, vencedora do certame,
com a homologação do certame
.
Postulou o reconhecimento da perda do objeto.

A impetrante discordou da perda do objeto e postulou o julgamento do
writ
(id 8808362).

Informações juntadas pelo Pregoeiro (id 8917731).

Na sessão de 12-9-2019, por unanimidade fora julgado prejudicado o presente
mandamus
(
id 15778479).

Contra referido acórdão, a impetrante interpôs
Recurso
em Mandado de Segurança

nº 62.654-MT

(id 191
117451)
. Em 20-5-2020
. O
e. STJ deu provimento parcial ao recurso para
afastar a perda do objeto, a fim de que tivesse regular processamento
(id 61898470).

Em decisão de 24-06-2021, a e. Presidente Desa. Maria Helena G. Póvoas se declarou impedida para apreciação do
mandamus

(
id 91814977).

Na data de 05-7-2021, o Relator chamou o feito a ordem
, porque para a análise do mérito do pedido
se faz
necessária a inclusão da
vencedora
da licitação, empresa ENGEVIX – Engenharia e P
rodutos S.A
, como litisconsorte passiva necessária (id 93099964).

A impetrante postulou a citação da referida empresa (id 94528561).

A empresa ENGEVIX – Engenharia e Produtos S.A,
postula a denegação da ordem (id 98029978).

Em nova oportunidade, a d. Procuradoria Geral de Justiça
endossou
parecer pela concessão parcial da segurança
outrora indicada
(id
103248973).

O e. Relator, Des
. Sebastião de Moraes Filho reconheceu sua incompetência (
ratione personae
) para julgar o
writ
,
o
casião em que determinou a redistribuição ao e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha que, por sua vez, reiterou a
anterior
decla
ração de impedimento (id 1063888483).

Fora suscitado Conflito Negativo de Competência pelo e. Des. Sebastião de Moraes Filho (id
108627996).

Parecer da PGJ pela improcedência do Conflito (id 115206964).

O incidente foi julgado improcedente na sessão de 19-5-2022
, para conservar a competência do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO como relator do Mandado de Segurança n. 1010076-59.2018.8.11.0000
(id 129467742)
.

Em decisão de 01-01-2023, o e. Des. Sebastião de Moraes Filho determinou a redistribuição do feito,
nos termos do Regimento Interno,
por não fazer mais pa
rte do Órgão Especial
desta Corte (id 154486660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia
está em saber
se
com razão a

impetrante Sólida Engenharia Ltda-EPP
, que postula a concessão da segurança
para determinar às autoridades coatoras a confecção e apresentação de Planilha Base do Custo Global
(aberta e detalhada de custos e composição de preço)
,
assinada por Responsável Técnico
- ART
, bem assim
afastar a decisão do Pregoeiro de aceitar a
Atestado de Capacidade Técnica de Execução de Obra
,
a fim de manter a redação original do Edital (item 8.6.2), isto é, apenas a fiscalização e não
“execução e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras”.

O presente
mandamus
foi impetrado em 01-9-2018,
contra decisão do então Presidente desta Corte
,
que
aprovou o Edital Pregão Eletrônico nº 37/2018 - Processo Administrativo n
º 98/2018
.

Esclareça-se, de início, que na data de
30 de novembro de 2018
,
foi iniciado o Pregão Eletrônico
com a desclassificação da empresa

impetrante Sólida Engenharia Ltda.
, anterior à fase de lances, frente ao não atendimento ao item 6.5.1 do Edital, conforme consta
da Informação do Pregoeiro:

“...
GRUPO 01

Antes da disputa de lances,
onde
haviam
10 (Dez) propostas
cadastradas, 01 (uma) foi desclassificada pois cotou o valor mensal, sendo que a exigência do edital era para o valor total dos 20 meses. Após a disp
u
ta de lances foi verificado que a proposta pertencia a empresa SÓLIDA
ENGENHEARIA LTDA.

Após a disputa de lances, no qual concorreram 09 (Nove) empresas, a empresa classificada como
1ª colocada
para o GRUPO 01 foi a empresa
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
”
(GRIFEI)

Consta
, ainda,
que
a impetrante
Sólida Engenharia Ltda
.,
apresentou Recurso Administrativo contra

o resultado
,

julgado improcedente
n
a data de
12/02/2019,
(
CIA 0025725-81.2018.8.11.0000, movimento n. 297
)

Na mes
m
a ocasião
,
restou
homolog
ada

“a licitação para prestação dos serviços de apoio técnico, compreendendo atividades nas áreas de engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de
projetos,
fiscalização de obras
e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso à empresa
ENGEVIX ENGENHARIA e PROJETOS S/A
., nos termos do artigo 8º, incisos VI, do Decreto n. 5450/05 e artigo 4º, incisos XXII, da Lei n. 10.520/02”

(
disponibilizado no DJE nº 10439, de 19/02/2019
)
.

Feitos os esclarecimentos, passa-se à análise da impetração.

O processo licitatório teve início pelo
Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 37/2018
,
cujo objeto
foi
a prestação de apoio técnico nas áreas de engenharia e arquitetura, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
(id 3190423)
,
com vigência de vinte meses
, podendo ser prorrogado por interesse da contratante até o limite de sessenta meses (Cláusula 14 – Termo do Contrato – id
3190423 - pág. 15).

14. DO TERMO DE CONTRATO 14.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

No que tange a suposta e indevida inserção da revogada Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Normativa
, ante sua revogação pela Instrução Normativa nº 05/2017, sem razão a impetrante.

Da análise do certame, em sua redação inicial – primeiro parágrafo, referida Instrução Normativa revogada
,

não integrou a base legal do Edital, veja-se:

A bem da verdade
,
observa-se que
a IN nº 02/2008-MPOG constou em pontos específicos do edital,

mais precisamente nos itens 4.2.6. e 7.3 do Edital
(id 3190423 pág. 3 e 6), isto é,
apenas como parâmetro
e não como força normativa,
frente a ausência de paradigma nesta unidade da
federação
,
como ponderado nas informações prestadas pela autoridade coatora
, o que não conduz a aclamada
ilega
lidade.

A
lém
disso,

referida
Instrução Normativa disciplina “
a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG”
(art. 1º),
que
é
formado por
“órgãos e unidades da
Administração Federal
direta, autárquica e fundacional”
(art. 1º, § 1º).

Vale frisar, por
que necessário
, que
tanto a IN 02/2008
,

como
a IN 05/2017
,

vincula
apenas a Administração Federal
,
portanto, não se exige
que seja utilizada tal normativa
no âmbito

da
Administração Estadual
. Não há se falar, portanto, em infringência ao artigo 49 da Lei 8.666/93.

No que diz
r
espeito a al
teração supostamente irregular do
objeto do Edital
,
com a
retificação da parte final
do item 8.6.2 do edital
, para
ampliar os parâmetros de habilitação, igualmente sem razão a Impetrante.

Argumenta a Impetrante que houve alteração do objeto do Edital que
permitiu a apresentação de
“Atestado de Capacidade Técnica”
em objeto distinto, diferente do objeto do serviço de engenharia licitado, o que caracterizaria infração ao art. 7º, § 2º, II, e § 6º da Lei nº 8.666/1993, art. 13, “a, “b” e “c” da Res. 114 CNJ, art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e art. 45 da Lei nº 12.378/2010.

No caso, o que ocorreu foi que em atenção à solicitação da área técnica, o Pregoeiro requisitou a publicação de errata de
mo
do a alterar o
item 8.6.2. do Edital, que trata de Habilitação
.

Transcreve-se o texto original
e a
alteração efetuada:

i
nicial

Versão final

8.6.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizaram pelo serviço constante do(s) atestado(s), que comprovem que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, envolvendo:
fiscalização de

obras, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano ininterrupto, envolvendo edificações de área construída mínima de 2.000m2
.

8.6.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizaram pelo serviço constante do(s) atestado(s), que comprovem que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, envolvendo:
execução e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano ininterrupto, envolvendo edificações de área construída mínima de 2.000m2.

Primeiro
, ressalta-se que o objeto da licitação permaneceu sem qualquer alteração, mantido, portanto, o Item 1
.1
do instrumento convocatório, nos seguintes termos:

Segundo
,

a
retificação do edital importou em ínfima ampliação dos
parâmetros de habilitação
, especialmente quanto à comprovação da qualificação técnica-operacional pelas empresas
licitantes
o que naturalmente nã
o atinge
o objeto e os fins do procedimento licitatório
.

Do comparativo
,
antes citado,
bem se vê que a
errata do Item 8.6.2 tratou de esclarecer
que o atestado de capacidade técnica
dos licitantes
não
implicou em qualquer alteração da proposta de preços, ao rev
és, além de restar preservado o objeto do certame, conferiu-se aumento de competitividade
,
a fim de possibilitar que a Admi
nistração Pública usufrua de uma contratação de qualidade, com menor custo, em observância a
o disposto no artigo 30 d
a
Le
i 8.666/9
3.

Em essência, a aludida alteração diz respeito tão somente ao atestado de capacidade técnica, a fim de comprovar a execução de serviço similar, relacionado
à
s
obras (execução, supervisão ou fiscalização), em órgão público ou até mesmo em empresa privada, não configurando ampliação do objeto licitado.

Corrobora
o raciocínio lógico
a conclusão de
que a
empresa de engenharia
,
que
tem
capacidade técnica para
fiscalizar,

ostenta

do mesmo modo,
capacidade técnica para
executar
e supervisionar
serviços
.

Por derradeiro
, a Impetrante questiona a ausência da Planilha Base do Custo Global
, bem assim que não fora identificado o responsável técnico e respectiva ART/CREA do profissional que a
e
laborou.

Ocorre que d
a análise do
Edital
(id

3190423 - pág. 50),
verifica-se que há
planilha
de
custos
estimados. Veja-se:

Afora isso, o TJMT
solicitou parecer contábil
realizado pela CF Contabilidade,
que realizou análise das planilhas de composição de custos e formação de preços
, c
ustos de salários dos
profissionais
, cujo documento
, ao que consta
,
encontra-se juntado nos autos do Pregão Eletrônico 37/2018, gravado em CD
– fl. 82 daquele mesmo processo e disponibilizado no site

Comprasne
t
e do TJMT
(
http://www.tjmt.jus.br/Consultas/G/203/
data da consulta 12-06-2023)
, o que afasta a suposta violação da Resolução nº 114, do CN
J
, bem como as Leis nº 12.378/2010, 6.496/1977 e 8.666/1993.

A conclusão da referida assessoria foi a seguinte:

“Diante do exposto esta assessoria conclui que
as planilhas constantes no Termo de Referência 2/2018 acostada as fls. 58/82 - TJMT, estão de acordo com a Convenção Coletiva SENGE
2018/2019, instrução Normativa nº 03/2013 - C.ADM e ainda observam as orientações do Manual de orientação para preenchimento da
planilha de composição de custos e formação de preços constantes do Anexo III d Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 alterado pela Portaria Normativa nº 7 de 0
9 de março de 2011.
”
(grifei)

Importante consignar que a Lei 10.520/2002 estabelece os elementos que constarão no edital, dentre os quais não
há obrigatoriedade do orçamento e planilhas estimativas do custo da contratação, razão pela qual é obrigatória a
men
ção apenas no processo licitatório
.

O argumento de que
a Planilha deveria conter a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional que a elaborou
, também não procede
.

Ocorre que

seria imprescindível se o objeto da licitação fosse realização de obra (construção ou reforma).

N
ão pode esquecer que se trata de pegão eletrônico qu
e tem por objeto
“a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Especializada em Engenharia Consultiva para prestação de apoio técnico compreendendo atividades
técnicas
nas áreas de engenharia e arquitetura
incluindo desenvolvimento de projetos fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito do Poder Judiciário”.

Diante disso, a planilha de custos objeto do certame se refere aos salários dos profissionais que irão prestar os serviços.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Posto isso,
denega-se a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023